Tribunal: TJDFT
Processo: 0707659-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707659-90.2023.8.07.0018 RECORRENTE: L. K. C. REPRESENTANTE LEGAL: GRASIELE DOMINGUES CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. TEMA 106/STJ. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. INSULINA DE AÇÃO RÁPIDA. IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS NÃO FAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. O IAC 14 do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao fornecimento de medicamentos não padronizados, mas devidamente registrado na ANVISA, tendo a Corte Superior determinado que o Juiz estadual deve abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência, razão pela qual os autos deverão ser processados e julgados na jurisdição estadual. Na mesma linha, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, no Re no 1366243, vedou a declinação de competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do Tema 1234. As ações devem ser processadas no juízo que o cidadão ingressou com a ação. 2. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 3. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional. 4. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema no 106). 5. Na espécie, não se constata a presença do requisito da comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste a paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. 6. O NATJUS/TJDFT entendeu injustificada a indicação clínica da insulina de absorção rápida para o caso em comento, uma vez que não há dados aptos a contraindicar outra insulina análoga de ação rápida fornecida pelo SUS mediante PCDT. 7. Indeferida a tutela antecipada de urgência. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 196 da Constituição Federal, sustentando que estão preenchidos os requisitos legais para o fornecimento, pelo ente distrital, de medicamentos não padronizados pelo SUS, a exemplo da medicação prescrita no relatório médico objeto da ação. Acrescenta que a saúde é uma obrigação do Estado, em todos os níveis da Federação, que deve garantir a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à mencionada transgressão ao artigo 196 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Em grau de recurso, após a juntada de novo laudo médico reiterando a necessidade do medicamento, o NATJUS manteve o posicionamento anterior desfavorável ao fornecimento da insulina asparte FIASP, tendo em vista que “o perfil de segurança das medicações com composição as partes são parecidas, com eficácia muito próxima, sendo a opção pela insulina FIASP associada predominantemente a maior comodidade e não por ineficácia das demais opções disponíveis no SUS” (ID 56870856). (...) Assim, constata-se o não preenchimento do requisito definido no Tema/Repetitivo 106 do STJ relativo à imprescindibilidade ou necessidade do medicamento e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS.” (ID 59665002). Com efeito, o reexame da questão da maneira proposta pela recorrente demandaria o revolvimento de todo material probatório colhido nos autos, o que é inadmissível na via eleita, consoante Enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1489464 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-07-2024 PUBLIC 04-07-2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015